Tribunal: TJDFT
Processo: 0010924-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Vistos etc. O Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 19744708). A r. decisão foi referendada pelo egrégio Conselho da Magistratura (ID 23058431). O trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2021 (ID 24689520). O recurso extraordinário havia sido interposto contra o v. acórdão proferido nos embargos à execução então manejados pelo Distrito Federal (ID 14164964). Em face do acima exposto, intime-se o SINDIRETA, para promover as providências que entender cabíveis, haja vista a repercussão direta na Execução no 0000008-30, apensada aos autos dos embargos antes referidos. Cumpra-se e intimem-se.